Tribunal: TJDFT
Processo: 0788260-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DER. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESATENDIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. Trata-se de ação declaratória de nulidade de Auto de Infração em razão de vícios procedimentais.
3. Distribuído o processo, o Juízo de origem determinou a emenda à petição inicial para que o autor, ora recorrente, juntasse a cópia do correspondente processo administrativo e comprovasse a adesão ao SNE, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, além de apresentar procuração com assinatura compatível com o documento de identidade, comprovar a regularidade de seu nome perante à Receita Federal e esclarecer quanto ao interesse recursal em relação ao questionamento da notificação de autuação, “tendo em vista que a infração discutida (art. 165-A) somente é anotada por abordagem do condutor (circunstância esta que a parte autora reconhece em sua peça recursal)”.
4. O autor/recorrente apresentou a emenda, em que presta alguns dos esclarecimentos solicitados, porém não colaciona a cópia do processo administrativo tampouco comprova a sua situação perante o SNE, razão pela qual foi proferida sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único e 485, I).
5. Nas razões recursais, o autor/recorrente sustenta a violação ao art. 9o da Lei 12.153/2009, além da exigência de prova impossível e excesso de formalismo. Por isso, pede a anulação da sentença.
6. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
7. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) de erro de procedimento na extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento integral à determinação de emenda à petição inicial.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
8. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320).
9. O juiz, ao verificar que a petição inicial apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (CPC, art. 321).
10. Nos moldes da Lei n. 12.153/2009 (art. 9o), a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação.
11. Conforme o entendimento firmado por esta Primeira Turma Recursal do TJDFT, a determinação que consta no artigo 320 do CPC não pode impor à parte requerente a juntada de documentos para refutar eventuais argumentos a serem formulados por ocasião da contestação, eis que a exigência legal se cinge à apresentação de documentos indispensáveis à propositura da demanda, não existindo necessidade de instruir a inicial com o documento elencado.
12. Precedentes: TJDFT, Primeira Turma Recursal, acórdão 2059543, Rel. Flávio Fernando Almeida Fonseca, DJe 03.11.2025; acórdão 2059609, Rel. Rita de Cássia Lima Rocha, DJe 10.11.2025; acórdão 2059760, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, DJe 06.11.2025.
V – DISPOSITIVO.
13. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Os autos deverão retornar ao juízo de origem para o seu regular processamento.
_________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.153/2009, art. 9o; CPC, arts. 319 a 321.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Primeira Turma Recursal, acórdão 2059543, Rel. Flávio Fernando Almeida Fonseca, DJe 03.11.2025; acórdão 2059609, Rel. Rita de Cássia Lima Rocha, DJe 10.11.2025; acórdão 2059760, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, DJe 06.11.2025.